Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711891-02.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA APELADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Biotec Biológica Indústria Farmacêutica Ltda. – EPP contra a decisão que deferiu o requerimento de suspensão da eficácia da sentença (id 46639631). Biotec Biológica Indústria Farmacêutica Ltda. – EPP alega que a hipótese dos autos não admite a remessa necessária. Sustenta que a Associação Saúde em Movimento (ASM) concordou com a penhora realizada. Observa que a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo desprovimento da apelação interposta pelo Município de São Paulo. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça mitiga os dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da impenhorabilidade. Pede a concessão de efeitos infringentes (id 46910878). O Município do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões. Pediu a condenação de Biotec Biológica Indústria Farmacêutica Ltda. – EPP por litigância de má-fé (id 47295697). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O dever de fundamentação busca impedir o uso de decisões estereotipadas, que não indicam as razões específicas e concretas que a motivaram. A exigência deve ser apreciada em função das circunstâncias do caso concreto, de forma a permitir aos interessados conhecer as razões da medida adotada. O grau de precisão da fundamentação deve ser proporcional às possibilidades materiais e às condições técnicas ou temporais. O Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal apreciou a questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Estabeleceu a tese de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.[1] O entendimento é acompanhado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.[2] As alegações apresentadas não se enquadram nas hipóteses legais que admitem a utilização de embargos de declaração, apenas demonstram insatisfação quanto ao resultado do julgamento. A análise do cabimento da remessa necessária e a possibilidade de penhora de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde serão decididos no julgamento da apelação. Rejeito o argumento. O art. 80 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de litigância de má-fé: 1) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 2) alterar a verdade dos fatos; 3) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 4) opor resistência injustificada ao andamento do processo; 5) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; 6) provocar incidente manifestamente infundado; e 7) interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais até o momento. Biotec Biológica Indústria Farmacêutica Ltda. – EPP apenas exerceu direito constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pela simples defesa dos direitos que a parte entende possuir.[3] Rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, AI 791292/PE QO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.8.2010. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), DJe 15.6.2016. [3] TJDFT, APC 0037970-21.2007.8.07.0001, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 14.10.2021.